Tribunal: STF
Processo: ARE 1479830
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela. Fornecimento de aparelho CPAP de 13 cm H2O. Ação idêntica ajuizada anteriormente que foi julgada improcedente em razão da insuficiência de documentos comprobatórios do direito da Recorrente. Coisa julgada reconhecida. Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46 da Lei nº 9.099/1995. Recurso desprovido” (eDOC 20 – ID: 8d8cc716, p. 2)  



    Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer movida com o objetivo de compelir o Poder Público a custear tratamento de saúde. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV e XXXVI; 6º; e 196, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se ser portadora da síndrome da apneia/hipopneia obstrutiva do sono e não possuir condições financeiras de pagar pelo tratamento necessário. 



    Sustenta-se, em síntese, a necessidade de se flexibilizar a coisa julgada no caso dos autos. Aduz-se que o direito à saúde induz a obrigatoriedade o Poder Público promover o acesso ao tratamento pleiteado (eDOC 22 - ID: cad58e82).



    Argumenta-se que o direito à saúde é fundamental ao cidadão e o anterior não preenchimento de um requisito formal no pedido médico não pode ser óbice para que, em momento posterior, com novos elementos, haja nova solicitação (eDOC 22 - ID: cad58e82, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”  



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a matéria discutida nos autos já foi objeto de outra ação judicial, a qual foi julgada improcedente por insuficiência de provas. Registrou, assim, e existência de coisa julgada a obstar o andamento do feito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Com efeito, a r. Sentença de fls. 110/115, declarada às fls. 136/138 e 165/166, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma autorizada pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/1995. 



    Assim é que o decisum de primeiro grau conferiu justa e adequada solução ao litígio, pois bem examinou, com objetividade, a matéria de fato e de direito debatida na presente ação, sobretudo no tocante à constatação de que, no caso concreto, operou-se a coisa julgada. 



    Pois bem. Verifica-se que houve o ajuizamento anterior de ação idêntica (processo n. 1006007-06.2022.8.26.0071), a qual foi julgada improcedente em razão da insuficiência de documentos comprobatórios do direito da Recorrente. Nesse passo, é certo que a autora pretende rediscutir a matéria trazendo a prova que reputa necessária para tal fim, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. 



    A propósito, o c. STJ já decidiu que deve ser admitida a relativização da coisa julgada em situações excepcionalíssimas nas quais a segurança jurídica tiver que ceder em favor de outros princípios mais importantes, como o direito à saúde. Entretanto, admitiu nova ação apenas quando a parte pede a substituição do medicamento para tratamento da mesma enfermidade, o que não é o caso dos autos. 



    Logo, na hipótese dos autos, operou-se a coisa julgada, tendo em vista que a Recorrente ajuizou nova ação de conhecimento a fim de solicitar o mesmo insumo para tratamento de saúde pleiteado em ação anterior. 



    Destarte, tais circunstâncias afastam a necessidade de qualquer reparo ou acréscimo ao referido pronunciamento jurisdicional” (eDOC 20 – ID: 8d8cc716, p. 3)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF) 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1343582 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.10.2021 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.11.2020. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE. CADASTRO DE RESERVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO. SÚMULA 46 DO TJ/GO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 660 DA RG. PLEITO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 46 DO TJ/GO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A controvérsia referente à competência jurisdicional dos juizados especiais, que foi o fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para extinguir o processo sem a resolução do mérito, requer a necessária análise da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição da República. 2. Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, da CF e ao princípio da legalidade, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 3. O pleito de declaração incidental de inconstitucionalidade da Súmula 46 do TJ/GO não fez parte das razões do apelo extremo. A inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem” (ARE 1285063 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.03.2021 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente